Tribunal: STF
Processo: ARE 1464629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA. REPARTIÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS. LC 158/2017. REGULAMENTAÇÃO. PREÇO MÉDIO DA ENERGIA HIDRÁULICA. FATOR DE CÁLCULO DO IPM. DEFINIÇÃO EM ANO POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. I - Verificando-se que a regra para a apuração do preço médio de energia hidráulica do exercício de 2017 somente foi regulamentada no final do ano de 2018 e que o referido preço compõe o cálculo para o Índice de Participação dos Municípios em relação ao repasse o ICMS do ano de 2019, tenho que é ilegal a aplicação dessas novas regras estabelecidas pela LC 158/2017, que alcance o exercício de 2017 e anteriores em razão da ofensa ao princípio da irretroatividade.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 1º, 2º, 5º, 18, 29 e 158 da Constituição da República (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 05/10/2018).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 12, p. 7-8), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, sem fazer qualquer sua correlação “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator